Tribunal: TJSP
Processo: 0007878-21.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Pedido de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas – Autoria e materialidade bem demonstradas, assim como a destinação das drogas ao mercado ilícito – Dosimetria das penas que não comporta alteração nesta Sede, eis que levada a efeito mediante boa ponderação dos critérios da lei em vigor. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000131203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0007878-21.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante PATRICK OLIVEIRA NONATO DE ALMEIDA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. Determinaram que se aguarde o trânsito em julgado desta decisão
para o início do cumprimento das reprimendas, nos termos que foi decidido
pelo
C.
Supremo
Tribunal
Federal
nas
Ações
Diretas
de
Constitucionalidades de nos. 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(Presidente)
e
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0007878-21.2017.8.26.0635
2
VOTO no 11.146
Apelação no 0007878-21.2017.8.26.0635
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: PATRICK OLIVEIRA NONATO DE ALMEIDA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Tráfico de entorpecentes Recurso defensivo Pedido de
absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas
Autoria e materialidade bem demonstradas, assim como a
destinação das drogas ao mercado ilícito Dosimetria das
penas que não comporta alteração nesta Sede, eis que
levada a efeito mediante boa ponderação dos critérios da
lei em vigor. Recurso desprovido.
Inconformado com a decisão proferida pelo i. Juiz da 8a. Vara
Criminal da Comarca da Capital às fls. 103/107, por meio da qual foi
condenado pela prática do delito do artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/06, ao cumprimento de 1 ano e 8 meses de reclusão, em
regime inicial aberto e pagamento de 166 dias-multa, substituída a
pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direito, contra ela se
insurgiu o sentenciado supramencionado à fl. 118, arrazoando o
recurso a i. Defensora Pública que o assiste às fls. 119/124.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0007878-21.2017.8.26.0635
3
A i. Defensora pleiteia a exclusivamente a absolvição, sob o
argumento da insuficiência de provas, alegando, em síntese, que “... O
conjunto probatório, aqui, é formado apenas pelas declarações
fornecidas pelos policiais” (fl. 120).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 129/131), a E. Procuradoria de
Justiça Criminal manifestou-se pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
O apelo não merece provimento.
Em que pese o inconformismo do sentenciado, é fácil afirmar,
após o exame do processado, que a solução adotada na sentença
recorrida era a que se afigurava mais justa e adequada para a causa
ante a abundância de elementos de convicção a ele desfavoráveis.
PATRICK OLIVEIRA NONATO DE ALMEIDA foi processado e
condenado às penas já mencionadas porque, nas circunstâncias de
tempo e lugar descritas na denúncia, “trazia consigo, para
comercialização, 47 (quarenta e sete) papelotes de cocaína, com peso
líquido de 39g (trinta e nove gramas) e 23 (vinte e três) trouxinhas de
'Cannabis sativa L', conhecida como 'maconha', com peso líquido de
49,4g (quarenta e nove gramas e quatro decigramas), substâncias
entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, fazendo-
o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar” (fl. 75).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0007878-21.2017.8.26.0635
4
Ainda segundo a denúncia, “policiais militares realizavam
patrulhamento de rotina e avistaram o denunciado em via pública, que
tentou evadir-se, mas foi detido. Em revista pessoal, os policiais
encontraram as substâncias entorpecentes acima descritas em poder
do denunciado, assim como a quantia em dinheiro de R$ 20,00 (vinte
reais). ( ) O denunciado confessou a prática do crime tanto
informalmente, como na Delegacia de Polícia (fls. 06)” (fls. 75).
A materialidade do fato ficou bem demonstrada no auto de
constatação provisória de fls. 13/15 e no exame químico-toxicológico
de fls. 92/94.
A autoria também restou induvidosa, eis que PATRICK
OLIVEIRA, sempre que ouvido, confessou o crime. Em juízo, afirmou
que “passava necessidade financeira e decidiu praticar o delito.
Trabalhava na época dos fatos e não foi processado anteriormente.
Por fim, manifestou arrependimento” (cf. r. sentença, fl. 104).
As circunstâncias em que se deu o fato ficaram bem
esclarecidas pela prova oral produzida em juízo, tendo os policiais
militares autores da prisão narrado de modo claro e convergente como
se procedeu a diligência que redundou na apreensão do entorpecente
mencionado na denúncia, corroborando a confissão do acusado.
Alex Leôncio Reis, um desses policiais, disse em juízo que “o
local é conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes. Avistou o
acusado, que tentou se evadir ao notar a presença policial. Em revista
pessoal, localizou, dentro da sacola, sob seu poder, 'maconha' e

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0007878-21.2017.8.26.0635
5
cocaína. Por fim, reconheceu o acusado como o autor do delito” (cf. r.
sentença, fl. 104).
E no mesmo sentido depôs o outro policial ouvido, Samir
Alencar de Souza, acrescentando que “... O indiciado, como
subterfúgio, confessou o delito, pois passava por necessidades
financeiras” (cf. r. sentença, fl. 104).
Nada nos autos autoriza a conclusão de que esses policiais
tivessem motivos para incriminar falsamente o sentenciado, razão
porque não há que privar de valor probatório os seus depoimentos.
Vigendo o Estado de Direito, não se pode presumir a atuação
dos membros das corporações de segurança como ilegítima ou
dissociada do fim de proteção da ordem legalmente estabelecida,
devendo ser afastada a pecha de parcialidade de seus depoimentos
sempre que ausente indício sério acerca da existência de motivo real
capaz de justificar uma falsa incriminação.
Nesse sentido, aliás, a jurisprudência dos Tribunais Superiores
do país:
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há
irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha.
Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento” (STF, HC
76.557-RJ, 2a Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 04/08/1998)
"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC 74.608-0, Relator
Ministro Celso de Mello, j. em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189; e, no mesmo sentido: HC
73518, Relator Min. Celso de Mello, j. 26/03/1996, p. 293)
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela
prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0007878-21.2017.8.26.0635
6
mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3.
Habeas corpus não conhecido.” (STJ, HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014)
“É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas
dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014)
No tocante à destinação do entorpecente ao comércio ilícito,
claramente confessada pelo acusado, verifica-se que também
exsurgiuda quantidade, variedade e forma de acondicionamento das
substâncias apreendidas (47 porções de cocaína e 23 de maconha,
embaladas e prontas para venda), além da ausência de qualquer
indicação de que PATRICK OLIVEIRA tivesse condições econômicas
de adquirir as drogas para o seu próprio consumo (ao ser ouvido na
Delegacia de Polícia, ele declarou fazer “bicos” fl. 17).
A propósito desse último aspecto, este Egrégio Tribunal de
Justiça já se pronunciou em diversas oportunidades sobre esse último
aspecto, v.g. [sem destaques nos originais]:
CAPITULAÇÃO aplicação do redutor correção da capitulação para art. 33, § 4o, Lei
no 11.343/06. MATERIALIDADE auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo
para a presença do elemento ativo comprovação que o material apreendido é droga. AUTORIA
depoimento de policiais que indica a apreensão de droga validade depoimento de policial só
deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado
inocorrência no caso em tela depoimentos de usuário e testemunha de defesa que não retiram
a credibilidade dos testemunhos policiais. TRÁFICO destinação a terceiros indícios tais como
quantidade e diversidade incompatível com a figura de usuário; a forma de acondicionamento,
própria para a venda a varejo; apreensão de quantia em dinheiro; o fato de que o réu não teria
condições econômicas para possuir os entorpecentes para seu uso pessoal. (...) (TJSP,
Apelação 0035324-21.2013.8.26.0576, Relator Des. LAURO MENS DE MELLO, 8a Câmara de
Direito Criminal, j. em 16/07/2015)
MATERIALIDADE auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a
presença do elemento ativo comprovação que os materiais apreendidos são drogas. AUTORIA
depoimento policial que indica a apreensão de droga validade depoimento policial só deve ser
visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado
inocorrência no caso em tela. TRÁFICO destinação a terceiros indícios tais como quantidade
incompatível com a figura de usuário (48 "eppendorfs" de cocaína e 39 porções de maconha,
pesando 254,4 gramas e 82 gramas, respectivamente); a forma de acondicionamento, próprio
para a venda a varejo; a apreensão do dinheiro junto com as drogas; confissão informal de que
estaria traficando; local conhecido como ponto de venda de drogas; e, a falta de capacidade
econômica de possuírem as drogas para seu uso pessoal dão necessária certeza de que o
entorpecente se destina ao tráfico ilícito. (...) (TJSP, Apelação 0071113-78.2011.8.26.0050,
Relator LAURO MENS DE MELLO, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em 09/10/2014)
ENTORPECENTE - Tráfico - Configuração - Materialidade e autoria demonstradas -

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0007878-21.2017.8.26.0635
7
Prova confissão parcial aliada aos depoimentos dos policiais e de testemunha estranha ao
quadro miliciano - Quantidade e modo de acondicionamento, bem como a condição financeira
do réu, que revelam o intuito de comércio - Pena pretendida redução ou substituição da privativa
por restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Crime hediondo - Insuficiência para reprovação do
crime - Recurso não provido. (Apelação Criminal n. 289.889-3 - Araçatuba - 4a Câmara Criminal -
Relator: PASSOS DE FREITAS - 08.02.00 v.u.)
Diante desses elementos de convicção, não confrontados
eficazmente por qualquer elemento de convicção trazido pela defesa,
é possível concluir, com tranquilidade, pela inviabilidade do
acolhimento do pleito absolutório deduzido no apelo defensivo.
No tocante às reprimendas, observo que foram estabelecidas
mediante correta e bem fundamentada aplicação dos critérios da
lei em vigor, inclusive no tocante ao escalonamento da sua dosagem
nas três fases aludidas no artigo 68 do Código Penal.
E, sem olvidar que o ato de apelar opera a devolução ao
Segundo Grau de jurisdição de todas as questões debatidas no juízo
originário1, sempre que não é visível qualquer traço de teratologia,
injustiça ou ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade
e da dignidade da pessoa humana, deve o órgão de Segundo Grau
prestigiar a atividade jurisdicional desenvolvida pelo juiz singular, já
que não lhe incumbe emitir pronunciamento jurisdicional em
substituição àquele que não está em desacordo com os normais
padrões legais e de Justiça.
Nesse sentido, aliás, os recentíssimos precedentes do E.
Superior Tribunal de Justiça [sem destaques nos originais]:
1 Embora o princípio “tantum devolutum quantum appellatum” tenha sido expressamente abraçado pelo legislador com a norma do
artigo 599 do Código de Processo Penal, entende a doutrina, com destaque para o escólio de FERNANDO DA COSTA TOURINHO
FILHO (Manual de Processo Penal, 13a edição. São Paulo: Ed. Saraiva, 2010, pág. 866), que os efeitos limitadores da cognição do
órgão recursal dele decorrentes, diferentemente do que se dá no Processo Civil, não se manifestam de modo uniforme com relação
às partes, eis que, em havendo apelo do órgão acusatório “o Tribunal tem toda liberdade para apreciar a sentença, como se
fosse uma segunda 1a instância, inclusive a parte que não foi objeto do recurso, mesmo porque o Estado, tutelando, como tutela,
o direito de liberdade, tem interesse em que o réu não seja condenado iniquamente. Mais ainda: se o Juiz ou Tribunal pode
conceder 'habeas corpus' de ofício, por que razão deveria ficar adstrito ao 'tantum devolutum quantum appellatum'?” [grifei].

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0007878-21.2017.8.26.0635
8
PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. EXASPERAÇÃO.
PRETENSÃO PELA DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANTERIOR À LEI
12.736/2012.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO.
QUANTUM
DA
DIMINUIÇÃO.
DESPROPORCIONALIDADE. SANÇÃO REDIMENSIONADA. 1. A dosimetria da pena está
inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que
somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida
alguma regra de direito. (...). (AgRg no REsp 1552325/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016)
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
ROUBO. DOSIMETRIA. RÉU MULTIREINCIDENTE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADAS. BIS IN IDEM
NÃO EVIDENCIADO. RECIDIVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO
CONHECIDA. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de
que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O Código Penal não estabelece critérios
objetivos para a fixação da pena; confere ao juiz relativa discricionariedade. Não
demonstrado o abuso no seu exercício, impor-se-á a denegação de habeas corpus se nele
a parte objetivar a "mera substituição do juízo subjetivo externado em decisão
fundamentada, dentro dos parâmetros cominados pela lei" (STJ, AgRg no HC 267.159/ES,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013; HC 240.007/SP,
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/05/2015; STF, HC
125.804/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015; RHC
126.336/MG, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 24/02/2015). (...) 5.
Habeas corpus não conhecido. (HC 303.513/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 24/02/2016)
Em suma, porque havia lastro probatório suficiente para
embasar o julgamento de procedência da ação penal, não sendo
possível identificar erro ou excesso na quantificação das reprimendas,
deve ser integralmente repelido o inconformismo do sentenciado.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso. Determino que se aguarde o trânsito em julgado desta
decisão para o início do cumprimento das reprimendas, nos termos
que foi decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas
de Constitucionalidades de nos. 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019,
expedindo-se alvará de soltura se por al não estiver preso.
OTAVIO ROCHA
Relator